Tribunal: CARF
Processo: 15504.017596/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017596/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.856 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/06/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR
DE
ARRECADAR
AS
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS. RESULTADO DO JULGAMENTO
DO PROCESSO RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo
ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação
acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento
da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis
que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2
AGRAVAMENTO
DA
MULTA.
DOLO,
FRAUDE
OU
MÁ-FÉ.
COMPROVAÇÃO PELA AUTORIDADE LANÇADORA.
Comprovada a existência dos elementos caracterizadores das circunstâncias
agravantes no cometimento, pelo contribuinte, do ato tipificado como infração,
deve ser mantido o agravamento da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017596/2008-49
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.856 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017596/2008-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Wilderson Botto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória. A infração foi assim descrita:
“Deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme previsto na Lei
n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com o art. 225, III, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99. Para empresa que utiliza sistema de
processamento eletrônico de dados, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III e
na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 8., combinados com o art. 225, III e paragrafo 22
(acrescentado pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.2003) do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, a partir de 01/07/2003.”

De acordo com o relatório fiscal:
Através do Termo de Intimação para a Apresentação de Documentos e Esclarecimentos,
cópia anexada, foi pedido à empresa esclarecimento sobre a contabilização e
discriminação por segurados e valores recebidos, conforme documentos caixa
apreendidos por esta fiscalização, cópias anexadas. A empresa não prestou estas
informações , bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, infringindo a Lei
8212, de 24/07/91, art. 32, inc.III, combinado com o art. 225, inc.Ill, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048, de 06/05/99.
O fato da empresa não ter demonstrado em sua contabilidade os valores pagos a títulos
de pró-labore e remunerações a segurados, conforme documentos caixa, constitui
fraude, e portanto circunstância agravante da infração, conforme art. 290, inc.II do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048, de 06/05/99.

Impugnação na qual a autuada alega que:
 A autuação foi fundamentada em mera planilha interna da empresa;
 O mapa de pagamento de salários apreendido retrata devolução de
empréstimo feito pelos sócios à empresa
 A planilha detalha de qual setor da empresa provinham os recursos para
devolução do empréstimo;
 A planilha demonstra os valores gastos pelo setor, além dos pagamentos de
salários;
 Não foi omitido qualquer documento relevante ou de apresentação
obrigatória;
 Prestou todas as informações;
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.856 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017596/2008-49

 A multa é confiscatória;
 A multa deve ser aplicada pelo mínimo legal.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
Os procedimentos de fiscalização impõem sejam verificados os valores contabilizados,
bem como, os documentos que dão suporte à contabilização, dentre eles, os documentos
de caixa.
Deixar de prestas os esclarecimentos necessários à Fiscalização constitui infração à
legislação previdenciária.
Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a gradação da
multa, ter o infrator agido com dolo, fraude ou má-fé

Ciência do acórdão em 02/02/2010.

Recurso Voluntário apresentado em 04/03/2010, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação.

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documentos
E-fl.
Relatório Fiscal
08
Aviso de recebimento (AR) do auto de infração
21
Impugnação
24
Acórdão de 1a instância (DRJ)
86
Aviso de recebimento (AR) do acórdão
98
Recurso Voluntário (RV)
99

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atendidos aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.856 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017596/2008-49

Mérito – Obrigações acessórias – Resultado do julgamento das obrigações
principais
Em seu recurso voluntário a recorrente se limita a reproduzir as alegações
apresentadas no processo relativo às obrigações principais (processo 15504.017601/2008-13).
Desse modo, o resultado do julgamento desse processo, no qual foi mantida a exigência
relacionada às contribuições devidas pelos segurados, não arrecadadas pela empresa, deve aqui
ser observado, no que cabível.
Quanto à infração específica, oriunda do fato de que não foram prestados todos os
esclarecimentos à fiscalização, a recorrente somente alega que todos os documentos foram
colocados à disposição da fiscalização. Entretanto, não contesta a conduta especificamente
apontada pela fiscalização, qual seja o não atendimento do Termo de Intimação (e-fl. 14), para
discriminar os segurados por nome e valor.

Multa – Confisco – Valor aplicável - Agravante
No que tange especificamente à multa aplicada, a recorrente sustenta que a
penalidade tem caráter confiscatório.
Entretanto, o parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal
está obrigada a efetuar seu lançamento de ofício.
A previsão constitucional de vedação ao confisco é, portanto, direcionada ao
legislador. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista implicaria
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Súmula CARF no 02, com o
seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Quanto ao pleito da recorrente para aplicação da multa em seu mínimo legal,
verifica-se que a fiscalização entendeu cabível o agravante previsto no art. 290, II, do Decreto
3.048/1999 (ação com dolo, fraude ou má-fé). O relatório fiscal (e-fl. 9) registrou que os valores
de pró-labore e remunerações a segurados não foram demonstrados na contabilidade.
De fato, novamente fazendo referência ao resultado do julgamento do processo
relativo à obrigações principais, no qual o tema foi minuciosamente tratado, ficou demonstrado
que a recorrente buscou ocultar os pagamentos feitos a título de pró-labore e de remuneração a
segurados empregados por meio da contabilização de devolução de empréstimos (mútuos) aos
sócios.
A fiscalização, por sua vez, conseguiu acesso a outros documentos da empresa,
inclusive “mapa de pagamentos de salários por fora”, em relação aos quais a contribuinte pouco
esclareceu.
Ao apresentar documentos inconsistentes com o alegado, sem comprovar a efetiva
existência dos mútuos, a contribuinte não logrou êxito em afastar a acusação fiscal de que,
dolosamente, mascarou as remunerações pagas, as contabilizando sob a forma de devolução de
empréstimos fictícios. Desse modo, cabível o agravamento da penalidade.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.856 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017596/2008-49

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital